Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ESTELIONATO E FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE POSTERIOR À SENTENÇA SEM REFLEXO NO DIREITO DE IR E VIR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Mero despacho de expediente, posterior à sentença condenatória transitada em julgado, que apenas determina seja localizada cártula de cheque relacionada aos crimes, não viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, nem reflete no direito de ir e vir do paciente, de forma que é desarrazoada a impetração de habeas corpus nesse ponto.
Paciente que permaneceu constrito durante a instrução, condenado definitivamente pela prática dos crimes do art. 171, § 4o, e do art. 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 36 dias-multa, à razão mínima. Correta a decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, demonstrada a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).
Ordem denegada.